Tribunal: TJSP
Processo: 0005617-89.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia causada da Covid-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005617-89.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
AIRTOM MARQUISSOLO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005617-89.2020.8.26.0502 -Voto no 53.236
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005617-89.2020.8.26.0502
COMARCA: CAMPINAS UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: AIRTOM MARQUISSOLO JUNIOR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PRETENSÃO À
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
NÃO
CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia
causada da Covid-19 não autoriza a liberação automática de
presos pelo risco de contágio. RECURSO NÃO PROVIDO.
V O T O No 53.236
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
sentenciado Airtom Marquissolo Junior, contra a r. decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da comarca de Araçatuba, que indeferiu o pedido de antecipação de
progressão ao regime aberto, em regime domiciliar (fls. 20).
Sustenta o agravante o preenchimento dos requisitos
legais para a concessão antecipada do regime mais favorável ou prisão domiciliar.
Tece comentários sobre as unidades prisionais superlotadas, não obstante o
reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde de que o surto do Covid-19
constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. Ressalta
as normativas relativas ao cenário de pandemia causada pela doença e as
recomendações para que presos sejam beneficiados com a liberdade (fls. 1/6).
Apresentada a contraminuta (fls. 46/48) e mantida a r.
decisão atacada (fls. 49), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 54/58).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
O inconformismo não procede.
O sentenciado, ora agravante, cumpre pena total de 7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005617-89.2020.8.26.0502 -Voto no 53.236
3
tráfico ilícito de drogas e porte de arma de fogo. O término de cumprimento de
pena está previsto para 22.05.2024.
O douto magistrado a quo indeferiu o pedido de prisão
albergue domiciliar nos seguintes termos:
Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição,
temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus
COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas
restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos
cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer. A Recomendação no 62, de 17/03/2020 do CNJ, que aconselha aos
magistrados com competência sobre a execução penal a tomada de algumas
medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se
trata de determinação que deve ser cumpridas sem a análise do caso
concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada,
até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. A
recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura
ou concessão de outro benefício, mas à realização de análise, caso a caso,
levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis
no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública
enfrentado pela sociedade. Outrossim, não obstante a maioria dos
estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de
superlotação, no caso dos autos, a despeito dos documentos de fls. 160,
164/165, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do
executado esteja severamente comprometida ou que o ambiente carcerário
específico esteja em piores condições que o externo. Por fim, anoto, porque
de relevo, que nenhuma unidade de compõe o DEECRIM 4a RAJ, conforme
procedimento que tramita perante a Corregedoria dos Presídios (no
0003900-42.2020.8.26.0502), anunciou qualquer caso, nem mesmo suspeito,
de COVID-19, estando em termos os procedimentos sanitários mínimos com
vista à não introdução/contenção do novo Coronavírus no ambiente
carcerário. Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso para
obtenção de benefício.
Ora, a situação de pandemia causada pelo surgimento da
Covid-19 não autoriza, por si só, a concessão automática da prisão domiciliar a
todos aqueles que se encontram presos.
As normativas editadas a respeito não possuem caráter
vinculante, bem como a situação carcerária do país ou o fato de o preso
supostamente se enquadrar em um grupo de risco não são suficientes para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005617-89.2020.8.26.0502 -Voto no 53.236
4
concessão do benefício, já que a existência de perigo de contaminação é muito
menor na prisão do que na sociedade diante da limitação de convívio social.
O agravante não apresentou comprovação inequívoca do
seu atual estado de saúde, tampouco a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra, caso necessite.
Importante mencionar que a mera expectativa de risco de
contágio não se enquadra na Resolução 62 do CNJ, sendo certo que o sistema
prisional conta com meios para prevenção da enfermidade.
Neste sentido se manifestou o colendo Superior Tribunal
de Justiça:
Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição
da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao
que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual,
não houve a demonstração de tais pressupostos (Habeas Corpus no 570082/PR
(2020/0078108-3), Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicação 2882 de
02/04/2020).
Demais disso, é sabido que as unidades prisionais
reforçaram medidas preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de
limpeza dos espaços de circulação e permanência dos detentos, bem como
higienização das estruturas dos estabelecimentos prisionais.
E, conforme bem observado nos pelo ilustre Parquet nos
autos do habeas corpus no 0013574-95.2020.8.26.0000, a sociedade já está em
risco na área da saúde pública em razão da pandemia. Mostra-se desarrazoado e
até teratológico que seja exposta a risco ainda maior (de segurança pública), com a
soltura de pessoas encarceradas justamente porque representam risco à ordem
pública. Ora, seria verdadeiro contrassenso que diante do risco à ordem pública
causado pela pandemia, a solução das autoridades seja justamente liberar pessoas
que causam risco ao convívio social, duplicando o risco da sociedade em geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005617-89.2020.8.26.0502 -Voto no 53.236
5
Por estas razões, diante da ausência de justificativa
concreta do perigo iminente de contaminação em situação bem diferente daquela
imposta ao cidadão comum, ou, ainda, de comprovação que o agravante não teria
eventual atendimento na unidade prisional em que se encontra, não há como se
conceder qualquer benefício.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator